Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-02.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. apelação. Plano De Saúde. Rescisão Unilateral. Dano Moral. provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a administradora e a operadora do plano de saúde ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00, em razão da rescisão unilateral do plano de saúde antes do prazo de 60 dias após a notificação e sem garantir a continuidade do tratamento de câncer da mama da beneficiária.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o dano moral está configurado; (ii) saber se o valor da indenização é razoável e proporcional.
III. Razões de decidir
3. Nos contratos coletivos, a rescisão unilateral e imotivada é admitida, desde que prevista no contrato, esteja vigente há mais de doze meses, e seja o consumidor notificado com antecedência de 60 dias.
4. Nos termos da tese firmada no tema 1.082 do STJ, a operadora não poderá cancelar o plano de saúde enquanto o beneficiário estiver internado ou em tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, dada a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, além do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A reparação indenizatória existe para compensar efeitos danosos decorrentes de uma obrigação interrompida ou não executada.
6. O curto prazo entre a notificação e a efetiva rescisão, bem como a dificuldade e demora para conseguir a portabilidade para outro plano de saúde, que não manteve as condições do anterior, caracterizam o prejuízo moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00.
Teses de julgamento: "1. A aflição da beneficiária, bem como o risco gerado à sua saúde e ao agravamento da sua doença, câncer de mama, configuram o dano moral. 2. O quantum indenizatório deve ser proporcional e razoável aos danos comprovadamente sofridos."

Dispositivos relevantes citados: art. 23 da RN n. 557/22, anexo I da RN n. 509/22, arts. 186 e 927 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022.